Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-74.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000556-74.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARISETE TANAJURA MEIRA RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU REUNIÃO E JULGAMENTO CONJUNTO COM DIVERSAS OUTRAS AÇÕES EXECUTIVAS - IDENTIDADE APENAS DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA. JUÍZO DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL LIMITADO PELAS DIRETRIZES DA SENTENÇA COLETIVA DE MÉRITO. TODAS AÇÕES EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS - ART. 55, §3º, CPC. REUNIÃO DE CENTENAS DE AÇÕES COM PARTES DIFERENTES E EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS - CONSIDERÁVEL TUMULTO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO CASSADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8000556-74.2024.8.05.9000, em que são Agravante e Agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator

FOMV